Tribunal: TJDFT
Processo: 0720810-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFICIÊNCIA MÁXIMA DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em caso de extinção do processo sem resolução do mérito o juiz poderá retratar-se. A lei refere-se à interposição de apelação, porém, opostos embargos de declaração, abre-se a possibilidade de acolhimento para o exercício do juízo de retratação sobretudo porque a interposição dos embargos interrompe o prazo para apelação, o que significa dizer que não seria razoável sua mera rejeição, para, oposta em seguida a apelação, se exercesse o juízo revocatório.
2. Há de se ponderar que o propósito legislativo, ao cuidar da possibilidade da retratação, foi o de alcançar a eficiência máxima do processo, promover a economia de tempo e recursos tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário, fazendo o aproveitamento dos atos processuais já praticados, além de evitar que o processo vá desnecessariamente à Segunda Instância.
3. Recurso desprovido.